Tribunal: TJMT
Processo: 0003268-38.2012.8.11.0009
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003268-38.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), DIFFERENCE MAGAZINE E COUROS LTDA - CNPJ: 11.312.136/0001-53 (APELADO), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, da Lei no 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2. Havendo a demora na realização dos atos processuais que leva ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

3. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível

interposto pelo
Município de Colíder
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Colíder
/
MT, que, nos autos da
e
xecução
f
iscal no
0003268-38.2012.8.11.0009
,
movida contra
DIFFERENCE MAGAZINE E COUROS LTDA
,
reconheceu

a prescrição intercorrente dos créditos tributários e, consequentemente, de
clarou
a extinção do processo
nos termos do artigo 156, inciso V e artigo 174, “caput”, ambos do Código Tributário Nacional, julgando o processo extinto, com a resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante recorre, argumentando
que a sentença de primeira instância, que extinguiu a execução fiscal com base na prescrição intercorrente, foi equivocada. Foi ressaltado que a paralisação do processo ocorreu devido à morosidade do Poder Judiciário e não por inércia da parte exequente. O apelante destacou que, entre 2014 e 2019, não houve intimação para que se manifestasse, o que indica que não houve desídia de sua parte.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença objurgada e o prosseguimento o executivo fiscal.

Nas contrarrazões, o apelado argumenta que a apelação interposta pelo Município de Colíder é intempestiva e, subsidiariamente, que a prescrição intercorrente deve ser mantida, pois a inércia do credor e os longos intervalos processuais configuram a extinção da execução fiscal.

Recurso de Apelação tempestivo. Embora ausente a certidão atestando a tempestividade, verifica-se no expediente dos autos que o recurso de Apelação foi interposto dentro do prazo legal.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da
e
xecução
f
iscal movida pelo
Município de Colíder
contra

P. S. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
,
que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
”

No presente caso, o despacho citatório ocorreu em
15/01/2013
, com expedição da carta de citação em
2
3/10/2013
e retorno negativo
em 04/11/2013.
Em 10/03/2014
, a Fazenda Pública Municipal pleiteou a citação do Executado por intermédio do Oficial de Justiça. Em 05/10
/2017,
o pedido de citação foi deferido pelo Juízo a quo.
Em 06/11/2017, foi designado audiência de conciliação para o dia 11/12/2017.
Mandado de intimação expedido em 07/11/2017, contudo,
retornou negativo em 17/11/2017. Em
11/12/2017,
foi acostada aos autos a ata da audiência, na qual a Fazenda Pública pleiteou a suspensão do feito visando à localização do endereço correto da parte executada.
Em 25/04/2019,
a Fazenda Pública Municipal requereu ao Juízo que diligenciasse, por meio dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e INFOJUD, com o objetivo de obter o novo endereço do Executado.

Em 01/04/2022,
P. S. dos Santos & Cia Ltda. alegou que, diante da inércia do exequente em promover a citação e da ausência de movimentações processuais relevantes por mais de oito anos, deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário e a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo
. Em 06/06/2022, a Fazenda Pública Municipal manifestou-se no
s
autos pela inocorrência da prescrição.
Em 14/05/2024, foi
proferida sentença decretando a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguindo a ação.

No presente caso, constata-se que, em 10 de abril de 2014, a Fazenda Pública Municipal requereu a citação do Executado por intermédio do Oficial de Justiça, contudo, tal pleito foi apreciado apenas em 5 de março de 2017. Embora o mandado tenha sido deferido, sua expedição não ocorreu de imediato. Subsequentemente, com a designação da audiência de conciliação, o mandado de intimação foi expedido somente em 11 de dezembro de 2017, após um intervalo de três anos. Ademais, dentro do prazo de
suspensão
e somados
com o prazo
prescricional,
a Fazenda Pública requereu que o Juízo diligenciasse, por meio dos sistemas disponíveis,
a fim de localizar o endereço do Executado, contudo,
pedidos esses que não foram apreciados pelo juízo a quo, o qual proferiu sentença indicando a ocorrência de prescrição intercorrente.

Assim, tenho que a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos não pode ser atribuída à exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Ademais, conforme se vê pela sentença, o juízo de origem não delimitou os marcos temporais considerados para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Logo, tal ausência evidencia que a sentença padece de nulidade, em virtude da falta de indicação precisa das ocorrências que fundamentam a decisão proferida, conforme preconiza o item 4.5 do Recurso Especial no 1.340.553/RS.

Dessa forma, não constatada a desídia da Fazenda Pública Estadual, tão pouco o transcurso do prazo prescricional, nos termos da repercussão geral no 1.340.553/RS, em referência, de rigor a desconstituição da r. sentença.

Em razão do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Custas recursais, '
ex
lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024